Tribunal: TJPA
Processo: 0040998-62.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040998-62.2013.8.14.0301

APELANTE: ROSANGELA MARIA DO AMARAL VASCONCELOS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO. LIVRE PACTUAÇÃO. JUROS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. TAXAS DE SERVIÇOS. DETALHAMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO. CARACTERIZANDO NOVO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Preliminarmente, a Recorrente aduz nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de ter ocorrido o julgamento antecipado da lide.

2.

A alegação não merece acolhida, pois a questão posta em discussão está pronta para imediato julgamento.

3.

Preliminar rejeitada.

4.

No mérito, vislumbro que não existem reparos a serem realizados, vez que resta evidente que a cobrança dos juros atende aos parâmetros legais e houve expressa concordância da apelante.

5.

Quanto ao pedido de abusividade das taxas de serviços, verifico que o pedido na inicial foi genérico, condicionando o detalhamento quando ocorresse a apresentação dos contratos de empréstimo.

6.

Ademais, noto que a especificação dos serviços que a apelante contesta o pagamento só ocorreu em sede recursal.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Rosangela Maria do Amaral Vasconcelos, contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Sra. Rosângela Maria do Amaral Vasconcelos interpôs recurso de apelação relatando que ajuizou ação pretendendo reexaminar condições acertadas em contrato de empréstimo, pois no elance contratual existia a cobrança abusiva de encargos.

Ademais, apontava a existência da cobrança de juros capitalizados sem que houvesse a devida previsão legal e contratual.

Aduz a nulidade da sentença, pois em sua compreensão seria necessária a produção de prova pericial e colheita de depoimentos, para se comprovar a ocorrência de cobrança de encargos ilegais no período de normalidade.

Diz que requereu na inicial a aplicação da Taxa Média de Mercado disposta pelo Banco Central do Brasil.

Afirma que a cláusula contratual não deixa evidente a autorização da aplicação de capitalização de juros, o que impediria tal cobrança, visto que deveria constar expressamente no contrato.

Argumenta que, conforme a tese fixada do Tema 958, é considerada abusiva a existência de cláusula que prevê ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a especificação do serviço a ser efetivamente executado.

Destarte, pleiteia que a sentença seja cassada, em razão do cerceamento de defesa.

Sucessivamente, requereu que seja declarada a abusividade de juros capitalizados e que se afaste a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

O Apelado ofertou contrarrazões (Id.
5384103
e Id.
5384104
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença proferida pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Preliminarmente, a Apelante aduz nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa.

Considerando os termos da inicial, averiguo que a apelante relatou ter contraído dois empréstimos, sendo um consignado e outro com desconto em conta corrente, e a somatória das parcelas alcançam quase 110% do seu soldo e 31% do salário bruto.

Diz, ainda, que a taxa de juros aplicada não atendeu aos termos da lei e que foram realizadas outras cobranças ilegais. Desse modo, requereu que fosse retirada a capitalização de juros e aplicando-se a taxa média de mercado.

Sendo que, ao final, pleiteou a condenação de danos morais.

Nesse condão, devo ponderar que o pedido de produção de provas da Autora/Apelante foi genérico, inclusive disse que poderia ser realizada a pericial caso houvesse necessidade.

Além disso, quando oportunizado prazo para apresentação de réplica à contestação, a Autora/Apelante nada afirmou sobre a intenção de produção de prova pericial (Id.
5384100

).

Destarte, considerando a narrativa dos fatos e o pleito inicial, infere-se a desnecessidade de produção probatória, cabendo o imediato julgamento do feito.

Veja-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COLETIVOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. SUSTENTADA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. ALEGADO VALOR EXORBITANTE ARBITRADO A TITULO DE INDENIZAÇÃO. PROPORCIONAL à EXTENSÃO DO DANO AMBIENTAL CAUSADO PELA RÉ. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CABIMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nada obsta que o juiz, entendendo que o processo já se encontra devidamente instruído, de modo a possibilitar a correta prestação jurisdicional, dispense a produção de provas e proceda ao julgamento antecipado da lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada~ 2. Quanto ao mérito, verifica-se nas provas colacionadas nos autos, que resta sobejamente comprovada a degradação ambiental engendrada pela apelante, consistente no desmatamento de 46,84 hectares de Floresta Nativa da Amazônia Legal, objeto de especial preservação, sem licença do Órgão Ambiental competente. 3. Quanto ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), à título de danos materiais coletivos, revertido em favor do FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, me parece absolutamente razoável o valor arbitrado, levando-se em consideração a grande área de reserva ambiental destruída ? 46,84 hectares de floresta. 4. É firme o entendimento de que é cabível a cumulação de pedido de condenação em dinheiro e obrigação de fazer em sede de ação civil pública. Precedentes STF 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AC: 00010402320128140069 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 01/03/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/03/2018)”

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO THERASUIT – PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL – RECOMENDAÇÃO POR PROFISSIONAL . . .Ver ementa completaMÉDICO – TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS – ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – JULGAMENTO DOS ERESP 1.889.704 / ERESP 1.886.929 PELO STJ – DECISÃO SEM CARÁTER VINCULATIVO – COBERTURA QUE DEVE SER ASSEGURADA – RECUSA INDEVIDA – ABUSO DE DIREITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar de Nulidade de Sentença 1 – Evidenciada a desnecessidade de produção probatória, resta caracterizada a hipótese insculpida no inciso I do art. 355 do CPC, a autorizar o julgamento antecipado da lide. 2 – Na hipótese, resta incontroverso nos autos as enfermidades que acometem o infante autor/apelado, restringindo a di

(TJ-PA 08078318120208140040, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 23/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)”

Portanto, rejeito a preliminar.

No mérito do recurso, vislumbro que a recorrente traz argumentações quanto ser indevida a cobrança de juros capitalizados, alertou a abusividade na cobrança de taxas de serviços (Tarifa de abertura de crédito e emissão de carnê).

Quanto à irresignação do recorrente no que diz respeito aos juros capitalizados, resta evidente que a Apelante, de forma livre e consciente assinou os contratos de empréstimos, em que constam taxativamente os valores, taxas e condições de pagamento.

Nesse sentido, vislumbra-se que inexistem reparos a serem realizados. Veja-se:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REDEFINIÇÃO DE DESCONTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SERVIDOR PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ...Ver ementa completaacordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 02 a 09 de maio de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(TJ-PA 00167527720148140006, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 02/05/2022, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 10/05/2022)”

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – BANPARACARD - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS – NÃO COMPROVAÇÃO – JUROS CAPITALIZADOS E REMUNERATÓRIOS DEVIDOS – INEXITÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-No que tange ao indicador de juros para o crédito pessoal ora analisado, observa-se que, de fato, o BANPARACARD possui natureza jurídica diversa ...Ver ementa completado empréstimo pessoal consignado e, em decorrência do maior risco assumido pelas instituições decréditoe em razão das práticas comerciais rotineiramente adotadas nesta modalidade contratual, os juros remuneratórios cobrados são mais elevados, não sendo possível equipará-los àqueles aplicados aoscontratosde empréstimopessoal. 2- Se no contrato entabulado pelo consumidor, consta expressamente a modalidade do produto adquirido e as suas especificidades, não há que se falar em violação do dever de informação ao fornecedor. 3-Vale frisar que os juros pré-fixados in casu se encontram bem próximas das taxas médias de mercado praticadas em operações da mesma natureza à época da efetiva contratação, o que elide a alegação de abusividade na aplica

(TJ-PA 08111493120218140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2022)”

Por fim, averiguo que a Recorrente aponta a ilegalidade na cobrança de taxas de serviços, especificamente a tarifa de abertura de crédito e emissão de carnê.

Contudo, em peça inicial, a indicação da existência de taxas deu-se de forma genérica, colocando a possibilidade de análise quando da juntada dos contratos aos autos pela Instituição Financeira.

Desse modo, por considerar novo o pedido nos autos, pois somente agora detalhou os serviços que considera indevido o pagamento, é inviável a análise do requerimento, pois geraria afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesse contexto posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO BASEADA NA CAUSA DE PEDIR DA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS NOVOS QUE CONSTITUEM INADMISSÍVEL ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR NA FASE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. No caso, o autor trouxe em suas razões recursais argumentos novos quanto aos fatos e fundamentos expostos na petição inicial em que baseada a sentença de improcedência. Nesse contexto, à luz do art. 1.014 do Código de Processo Civil ( CPC) e não provado motivo de força maior, é incognoscível a inovação em sede recursal. Ademais, os argumentos novos constituem alteração da causa de pedir, o que não admite nosso sistema jurídico na fase recursal.

(TJ-SP - AC: 10432254720188260576 SP 1043225-47.2018.8.26.0576, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 06/07/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2020)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PEDIDO NOVO FORMULADO EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. É vedado, em sede de embargos de declaração, formular pedido novo, inovando questão não suscitada anteriormente ao longo do processo, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, o que impõe a manutenção da sentença. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03452584020138090175, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/06/2018, Goiânia - 1ª Vara de Família e Sucessões, Data de Publicação: DJ de 07/06/2018)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/05/2023